Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702994-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEOMARIO DOS SANTOS CASTRO IMPETRADO: ALESSANDRO MARCHIÓ BEZERRA GERAIS DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão interlocutória proferida em fase de conhecimento na qual houve o indeferimento do pedido de antecipação de tutela, ao argumento de que tal decisão no rito dos Juizados Especiais, destacando aspectos que, na visão do magistrado, comprometiam a eficiência do sistema e a busca pela conciliação. É o necessário. O mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Considerado um remédio constitucional, está previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5o da Constituição Federal de 1988 e foi regulamentado pela Lei 12.016/09, editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo. A par disso, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. Com efeito, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95? (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno das Turmas Recursais tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. (Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017). Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do "mandamus" contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do "decisium"; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. A decisão foi muito bem fundamentada, sobrelevando a excepcionalidade da concessão de antecipação de tutela face ao desfavorecimento da conciliação, não havendo, nem de longe, caráter teratológico configurado por saltante ilegalidade ou abuso de poder. O fato de a impetrante não concordar com a conclusão jurídica adotada pelo Juízo de origem não é suficiente para atender ao requisito de admissibilidade do “writ”. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, diante da impossibilidade de interposição de agravo de instrumento em fase de conhecimento, a matéria de qualquer decisão interlocutória pode ser revista em sede de recurso inominado. Portanto, considerando a ausência dos requisitos de admissibilidade, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem a respeito da presente decisão. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora